Tribunal: CARF
Processo: 10120.727577/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.727577/2013-82
ACÓRDÃO
2001-007.186 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIERSON ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.

DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA OFICIAL. CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR.
Não há previsão legal para dedução de contribuição previdenciária oficial
efetuada na condição de empregador.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções de contribuições para a
previdência oficial efetuadas sob o código 1007, no valor total de R$ 3.060,00.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.186 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727577/2013-82
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-83.522 da 3a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 159 e segs.).
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 4/8, em 05/08/2013, referente ao
exercício 2010, ano-calendário de 2009, que lhe exige o recolhimento de crédito
tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício) 6.279,65
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
4.709,73
Juros de Mora – calculados até 30/08/2013
1.951,71
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 30/08/2013
0,00
Total do crédito tributário apurado
12.941,09
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual
do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, quando foram verificadas as
seguintes infrações:
Dedução Indevida de Contribuição à Previdência Oficial – glosa de dedução de
Contribuição à Previdência Oficial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2010, ano-calendário
2009. Valor: R$ 22.935,09. Motivo da glosa: Valores glosados por serem
indedutíveis, exceto sob código 1007. Estes, no entanto, foram recolhidos no ano-
calendário 2010.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 6 dos autos. Conforme AR (Aviso
de Recebimento) de fl. 31, o impugnante foi cientificado da autuação em
20/08/2013.
Em 26/08/2013, apresentou impugnação (fls. 2/3) ao lançamento alegando, em
síntese, que apura sobre seu imposto de renda sobre 20% de sua receita bruta,
abrindo mão de todos os benefícios com a dedução de suas despesas pessoais e
despesas com suas propriedades rurais conforme consta em seus livros caixa. Os
valores pagos à Previdência Oficial são dedutíveis, nos termos da legislação, desde
que estejam no nome do contribuinte, como no presente caso, em que
contribuinte é autônomo e recolhe pelos códigos 1107 e 2208.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.186 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727577/2013-82
3
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
As contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios são dedutíveis na base de calculo do imposto devido na
declaração de rendimentos. Assim como as contribuições para as entidades de
previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte,
destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da
Previdência Social, e as contribuições para Aposentadoria Programada Individual–
FAPI, até o limite de doze por cento do total de rendimentos tributáveis (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, V, c/c Lei no 9.532, de 1997, art. 11).
No presente caso, o contribuinte deduziu pagamentos à Previdência Oficial no
valor total de R$ 22.835,09.
Os recolhimentos apresentados referem-se a pagamentos feitos sob o código
2208, destinado aos pagamentos efetuados por empresas ou equiparados e
referem-se a atividade rural do contribuinte, na condição de empregador. Muito
embora o impugnante alegue que os pagamentos referem-se a sua atividade
como autônomo, o código em questão não é destinado ao pagamento de
contribuição dessa categoria.
Deve ser destacado que nas GPS apresentadas não consta como identificador o
CPF ou NIT do impugnante.
Conforme já consta informado no lançamento, os recolhimentos no código 1007
são passíveis de dedução da base de cálculo do IRPF, entretanto, as guias
apresentadas foram recolhidas em atraso no ano de 2010, ainda que se refiram a
competências de 2009. Em obediência ao regime de caixa, os valores somente
poderiam ser deduzidos na DIRPF referente ao ano de recolhimento, ou seja,
exercício 2011, ano-calendário 2010.
Portanto, diante da ausência de previsão legal para dedução de contribuição
previdenciária efetuada na condição de empregador e diante da ausência de
comprovação do recolhimento dentro do ano de 2009 dos demais valores, deve
ser mantida a glosa efetuada.
Voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 25/07/2019, Recurso Voluntário, fl. 169, sustentando, em apertada síntese, que a
dedução de previdência oficial está comprovada nos autos.
É o relatório.

Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.186 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727577/2013-82
4
VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, exceto quanto à dedução das
contribuições feitas sob o código de pagamento 1007 – contribuinte individual.
Em relação às deduções de previdência paga sob o código 1007, guias de fls. 105 a
125, passíveis de dedução da base de cálculo do IRPF como mesmo assevera o relator do acórdão
recorrido, as glosas foram mantidas no julgamento da impugnação por terem sido recolhidas no
ano-calendário posterior ao fiscalizado.
Ocorre que, mesmo apurando-se o IRPF na DAA pelo regime de caixa, as
contribuições pagas sobre os rendimentos, bem como o carnê-leão, são deduzidas da base de
cálculo conforme a competência a que se referem.
Assim sendo devem ser restabelecidas as deduções de contribuições para a
previdência oficial efetuadas sob o código 1007, no valor total de R$ 3.060,00 (R$ 255,00 x 12).

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.186 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727577/2013-82
5

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de contribuições para a
previdência oficial efetuadas sob o código 1007, no valor total de R$ 3.060,00.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 236
DF CARF MF
Original